Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BACEN. SENTENÇA MANTIDA.
1. É certo que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085).
2. Escorreita a sentença, em que se determinou a suspensão dos descontos automáticos na conta corrente da autora, de acordo com o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, tendo em vista que é faculdade do titular da conta cancelar a autorização de débitos, mediante formalização do pedido à instituição financeira.
3. Recurso conhecido e desprovido.